Tribunal: TJMT
Processo: 1025641-71.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1025641-71.2017.8.11.0041
RECORRENTE: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A
RECORRIDO: ELAINE MATTOS MOTTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 117557478):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – TAXAS DE CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES – LUCROS CESSANTES – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual.
O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal até a efetiva entrega.
No que tange aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que são devidos durante a mora do vendedor, sem necessidade de comprovação de prejuízo (EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626). E, considerando que o contrato adota o sistema de multipropriedade imobiliária, que dá ao consumidor a possibilidade de realizar a compra de cada fração/cota da unidade, com o direito vitalício ao uso do local por períodos durante o ano, tem-se que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor das diárias praticadas à época, e não de forma mensal.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1025641-71.2017.8.11.0041, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.09.02.2022).
A parte recorrente alegou violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, argumentando que ocorreu julgamento extra petita, tendo em vista que a parte recorrida, embora tenha requerido lucros cessantes no patamar de R$18.000,00 (dezoito mil reais), foi contemplada com pretensão superior ao requestado, já que o aresto recorrido determinou que esta indenização se desse com base no valor das diárias, por todo período suprimido pelo atraso da obra.
Ao final, requereu “que o presente Recurso Especial conhecido e provido para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, a fim de limitar a condenação em lucros cessantes ao pedido constante da ação, no limite de R$ 18.000,00, em razão da manifestação expressa de que as locações não ocorriam todo final de semana, restabelecendo os limites da demanda e os limites da prestação jurisdicional”.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 121035976 e 121025958)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 122787965).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 141 e 492 do CPC - ausência de prequestionamento (Súmulas 282/356 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta ocorrência de julgamento extra petita, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração pela Recorrida para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.